Tribunal: STF
Processo: RE 91039
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-14
Data de publicação: 1980-03-14

Ementa:
- PENAL. Portaria que indica apenas uma vítima. Condenação por lesões corporais em duas pessoas; em concurso formal. Contrariedade ao princípio constitucional da ampla defesa. Recurso extraordinário não conhecido, por falta do requisito do prequestionamento, que deveria ter sido buscado em embargos de declaração (Súmula 356), mas concedido, 'ex-officio', 'habeas corpus' à recorrente, para extirpar-se da pena e acréscimo decorrente do reconhecimento do concurso formal inexistente.